Tribunal: TJDFT
Processo: 0720073-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ADULTERAÇÃO GROSSEIRA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CAPACIDADE DE BURLAR A FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA-FASE. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A objetividade jurídica tutelada pelo artigo 311 do Código Penal é a fé pública, mormente a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores.
2. A mera adulteração da placa de veículo, ainda que facilmente perceptível, por si só, configura o crime previsto no artigo 311 do Código Penal, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, diante da possibilidade real de burlar a fiscalização eletrônica, mormente a exercida à distância ou por meio de fotografias extraídas das placas dos veículos.
3. O magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é a razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, razão pela qual deve ser revisada a dosimetria com vista a estabelecer o referido critério.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.